Tribunal: TJMT
Processo: 1017194-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017194-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAYCON DOUGLAS MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 048.601.621-88 (IMPETRANTE), 4 vara criminal lucas do rio verde (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MAYCON DOUGLAS MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 048.601.621-88 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ROBISON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.297.601-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O PRESENTE HABEAS CORPUS, IMPETRADO EM FAVOR DO PACIENTE MAYCON DOUGLAS MARQUES DE ALMEIDA, FAZENDO-O SEM EXAME DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 3o DO CPP C/C O ART. 485, INCISO V, DO CPC C/C ART. 51, INCS. XIV E XXII, DO RITJMT, POR SE TRATAR DE MERA REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO EM FAVOR DO MESMO PACIENTE.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E MEDIANTE EMBOSCADA) – AUTORIA DELITIVA – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO (HC 1015288-90.2020.8.11.0000) – AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada e julgada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do habeas corpus no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Maycon Douglas Marques de Almeida
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (Id 54430978)

Consta que o paciente foi preso em 11 de abril de 2020, por supostamente ter cometido delito descrito no artigo 121, §2°, incisos I e IV do Código Penal.

Relata a denúncia foi recebida em 24 de abril de 2020 e apresentou resposta à acusação em 09 de junho de 2020, pois estava aguardando a apresentação documentos essenciais a serem juntados, eis que na audiência de instrução surgiu informação nova que fragilizou enormemente a demonstração de indícios de autoria necessários a continuar com a ação penal em desfavor do paciente.

Narra que em 30 de julho de 2020 foram juntados aos autos o relatório e mapeamento do

deslocamento percorrido pelo paciente, que estava sendo monitorado por meio de tornozeleira eletrônica.

Sustenta, que toda a dúvida quanto a autoria delitiva que pesa contra o paciente seria solucionada com a apresentação do relatório do equipamento eletrônico, pois o mesmo nunca esteve no local dos fatos, sendo ele inocente.

Aduz ainda que existem
“vários motivos que me levam a acreditar na sua inocência. Uma, porque ele se quer conhecia a vítima e não teve qualquer tipo de contato com ela naquele dia. Duas, o relatório aponta que durante toda a madrugada MAYCON permaneceu na casa de sua amiga e só saiu de lá quando retornou pra casa, a poucos metros de onde estava.

Três, a vítima foi encontrada em bairro diverso daquele que MAYCON permaneceu.

Quatro, se MAYCON realmente tivesse a incumbência de tirar a vida da vítima conforme aponta a denúncia, de certo, que não escolheria aquela madrugada, que já havia ingerido bebida alcoólica e estava acompanhado de uma ficante. (...)”
(sic)

Desse modo, requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, em favor do paciente, para cessar o constrangimento ilegal praticado, revogando-se a prisão em desfavor.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado as informações a autoridade coatora (Id. 54793473). As informações foram juntadas aos autos (Id. 54974954).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 55542495)

“Habeas corpus. Homicídio qualificado. Pretendida revogação da custódia cautelar. Improcedência. Matéria já analisada em writ impetrado anteriormente, pendente de julgamento. Impossibilidade de exame valorativo do conjunto fático e probatório na estreita via cognitiva da ação constitucional, nos termos do Enunciado no 42 da TCCR do TJMT. Processo em que se aguarda tão somente a apresentação das alegações finais defensivas para que seja proferida a sentença de pronúncia/impronúncia. Parecer pelo não conhecimento da impetração, por se tratar de mera reiteração de pedido anterior. Mas, caso seja conhecida, não vislumbrando constrangimento ilegal a recair sobre o paciente, manifestamo-nos pela denegação da ordem
. ”

RELATO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Maycon Douglas Marques de Almeida
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Inicialmente, impende salientar que, em oportunidade anterior, a defesa impetrou o
habeas corpus
n. 1015288-90.2020.811.0000
,

por meio do qual um dos questionamentos foi sobre autoria delitiva, cuja ordem foi denegada, à unanimidade, por esta colenda Câmara Criminal, consoante se dessume da ementa a seguir transcrita:

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, § 2o, I E IV, DO CP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA REVISÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO CONVERTIDA EM DILIGÊNCIA A PEDIDO DA DEFESA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS – PROCESSO PREPARADO PARA JULGAMENTO (PRIMUS) -CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

Assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao §único do art. 316, do CP, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Em que pese a autoridade impetrada não ter revisado de ofício a necessidade da manutenção da prisão preventiva, essa omissão deve ser sopesada com as peculiaridades do caso em exame, ao qual se inclui uma pandemia que causou, indubitavelmente, reflexos no regular trâmite do feito e no próprio cumprimento das regras do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A propósito, friso que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, sua decretação e manutenção independem de prova incontestável acerca da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes da provável participação do suspeito na empreitada criminosa, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

Portanto, verifico que por ocasião da presente impetração, não houve demonstração acerca de eventual alteração fática capaz de tornar desnecessária ou descabida a manutenção da custódia preventiva imposta ao paciente, permanecendo inalterados os fundamentos exarados.

Em sendo assim, mostrando-se clara a configuração da coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento dessa ação mandamental, pois, conforme diversos julgados dos Tribunais Superiores, na reiteração de pedidos em habeas corpus exige-se motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUTORIA DELITIVA - ALEGADA SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS ENSEJADORES DA REANÁLISE DA MATÉRIA – INOCORRÊNCIA – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA – AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO. 1.

Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada e julgada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do habeas corpus no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2.

Habeas Corpus extinto sem exame do mérito, nos termos do art.

3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT. (N.U 1016459-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)

Ante todo o exposto, julgo extinto o presente
habeas corpus
, impetrado em favor do paciente
Maycon Douglas Marques de Almeida
, fazendo-o sem exame do mérito, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT, por se tratar de mera reiteração de writ anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020